Tribunal: STF
Processo: MI 102
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-12
Data de publicação: 1998-02-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO
 COLETIVO.
SINDICATO: LEGITIMIDADE ATIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS: C.F., art. 7º,

XI.
                    I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
 admite legitimidade
ativa ad causam aos sindicatos para a instauração, em favor de seus
membros ou associados, do mandado de injunção coletivo.
                   II. - Precedentes: MMII 20, 73, 342, 361 e 363.
                  III. - Participação nos lucros da empresa: C.F., art
. 7º, XI: mandado de
injunção prejudicado em face da superveniência de medida provisória
 disciplinando
o art. 7º, XI, da C.F.